Tribunal: TJDFT
Processo: 0740740-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ART. 775 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MA-FE. AUSENCIA DE CONDUTAS DESCRITAS NO ARTIGO 80 DO CPC. MERO EXERCICIO DO DIREITO DE AÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA.
1. O demandado alegou a inexigibilidade do título e o excesso de execução, de modo que a impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza material, alcançando o próprio título executivo e a delimitação do valor nele contido.
2. Assim, nos termos do art. 775 do CPC, a extinção do processo sem julgamento de mérito, ou seja, sem a análise das alegações veiculadas na impugnação apresentada pelo réu, dependeria da anuência do demandado, o que não aconteceu. Sentença cassada. Causa madura.
3. A ausência de trânsito em julgado não implica a inexigibilidade do título. Com efeito, abre-se a via do cumprimento provisório de sentença, sobretudo no tocante a obrigações alimentares, cujo recurso não tem efeitos suspensivo.
4. Presente decisão que limita o valor do título executivo, é forçoso reconhecer a inexistência da dívida que se pretendeu cobrar, sem prejuízo de ajuizamento de novo cumprimento de sentença em caso de futura mora ou inadimplemento.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, e necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes a existência de ato doloso e de prejuízo. Quando a conduta da parte reflete apenas o exercício do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, não e cabível sua condenação por litigância de má-fé.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO JULGADO PROCEDENTE.